Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA E INTERNET. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$2.000,00). JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.

1. Dano moral. A insistência em importunar o consumidor com ligações excessivas, em diversos horários e dias da semana, configura prática comercial abusiva e viola a dignidade e o sossego da pessoa destinatária; o telemarketing abusivo extrapola o mero dissabor, justificando a reparação por dano moral. Precedentes desta Turma e do TJDFT: Acórdãos 1857819 e 1861137.

2. Quantum fixado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao consumidor algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta do ofensor. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1016427, 1834721, 1834706.

3. Correção monetária e juros de mora. Sobre o valor da condenação ao pagamento de compensação por danos morais será aplicada correção monetária a partir da data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a citação inicial (art. 405 do CC).

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para aplicar à condenação imposta os juros de mora de 1% ao mês desde a citação, em observância ao artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).